Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725625-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQS 113 APELADO: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, MARGARETE GUIMARAES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO B DA SQS 113em face da sentença proferida em sede de Embargos à Execução que acolheu o pleito inicial dos embargantes para afastar as parcelas vencidas e vincendas no curso da execução extrajudicial do débito exequendo. Decisão ID 19394442 suspendendo os autos em razão da determinação proferida no IRDR 0715584-36.2019.8.07.0000. Petição dos apelados informando a realização de acordo pelas partes e requerendo o não conhecimento do recurso, por perda do objeto. Despacho ID 20814869 intimando a parte apelante para se manifestar sobre a petição, tendo ela apresentado a petição ID 20853693 anuindo com o não conhecimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Ante a realização de acordo extrajudicial entre as partes, já devidamente cumprido, entendo pela perda do objeto da apelação. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020 16:44:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador